Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-19.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0000860-19.2018.8.11.0024
Agravante: Minusa Agropastoril Ltda.
Agravado: Roberto Mastro Pietro
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por Minusa Agropastoril Ltda., com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial da parte com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a incidência da Súmula 284 do STF (id 95934970).
As agravantes afirmam em síntese que “tanto nos embargos declaratórios, quanto no recurso especial, a agravante prequestionou os dispositivos legais que foram violados no caso em análise [tanto de forma explícita, quanto de forma implícita], quais sejam: artigos 1.022, II, art. 489, § 1o, IV, art. 373, I, e art. 1.013 e incisos, todos do NPCPC/15. Desse modo, não há que se falar em incidência da Súmula 284/STF no caso versando, ao contrário do que equivocadamente interpretou a ilustre Desembargadora Vice-Presidente desse Egrégio Tribunal, permissa máxima vênia”.
Ao final, pugnam pelo provimento do agravo interno para que seja dado prosseguimento ao juízo de admissibilidade do recurso especial.
Recurso tempestivo (id 97505476).
Contrarrazões no id 100785478.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso especial exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação da Súmula 284 do STF (id 95934970).
Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Diante desse quadro, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.
3. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na específica hipótese, os honorários recursais majorados em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias mostram-se abusivos.
Necessidade de redução.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.